Tribunal: TJDFT
Processo: 0713800-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713800-16.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CARLOS CARVALHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta por JOSE CARLOS CARVALHO contra a r. sentença exarada sob o ID 38476298. Nos termos do artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça (a) distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. No caso em apreço, encontra-se configurada a prevenção do eminente Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, tendo em vista a designação de relatoria anterior no recurso de agravo de instrumento no 0712511-51.2022.8.07.0000 e distribuição anterior de demanda associada (petição cível no 0723068-97.2022.8.07.0001). Pelas razões expostas, determino a remessa dos autos à CODIS – Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processo da 2a Instância, para que o presente recurso de apelação seja redistribuído ao eminente Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, compensando-se oportunamente. Cumpra-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2022 às 09:33:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora